Tribunal: TJES
Processo: 0000538-85.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000538-85.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACOBSON BRITES RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000538-85.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACOBSON BRITES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DIOGO ROMAO DA SILVA - ES33360-A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JACOBSON BRITES RIBEIRO, por encontrar-se inconformado com a sentença que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal,
o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º, e art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

Em suas razões pretende a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória em relação à lesão corporal, e atipicidade do fato quanto à ameaça, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Requer, ainda, a fixação dos honorários advocatícios.

Contrarrazões recursais refutando as teses defensivas.

Em seu parecer (id. 3268948), a Procuradoria de Justiça opina também pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclui-se em pauta para julgamento.

14 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000538-85.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACOBSON BRITES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DIOGO ROMAO DA SILVA - ES33360-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia:

[...] Que no dia 16 de outubro de 2018, na Rua Francisco Almago, n° 33, Bairro Jardim América, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua namorada e vítima Kássia Santos Gonçalves, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 16. Revela ainda que no dia 19 de outubro de 2018, na Rua Enes da Silva, nº 13, Bairro São Lucas, nesta cidade, o Denunciado ameaçou a vítima Jefferson Abreu, por palavras, de causar mal injusto e grave.

No dia 16 de outubro de 2018, o Denunciado foi ate a casa da vítima Kássia e durante uma conversa sobre o término do relacionamento amoroso que possuíam, ele a agrediu, segurando em seu braço e a puxando para dentro de seu carro, o que ocasionou sua queda ao chão. Posteriormente, no dia 19, o Denunciado foi ate à casa do namorado de Kássia a época dos fatos, vítima Jefferson, e o ameaçou dizendo que se ele abaixasse a guarda, iria atropelá-lo, que o carro poderia perder o freio sem querer.

Em sede policial o Denunciado afirmou ter puxado a vítima Kássia para dentro de seu carro e negou a ameaça em face da vítima Jefferson. [...]

Por esses fatos, atento ao devido processo legal, com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao apelante foi aplicada a pena de
04 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

Por sua vez, o Órgão Ministerial, em sede de contrarrazões, e a douta Procuradoria da Justiça, em seu parecer, pugnam pela manutenção da sentença, uma vez que foram devidamente observados os ditames legais.

Demonstrados todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a redigir a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

A materialidade do delito de ameaça se encontra devidamente comprovada, por meio do Boletim Unificado

nº 37543352 às fls. 05/05-v, e Laudo de Lesões Corporais de fls. 16.

Observa-se no laudo juntado aos autos que a ofendida Kássia Santos Gonçalves apresentava “as seguintes equimoses de tom azulado: 1x1 cm na face anterior do terço médio do antebraço direto; 3x1 cm na face lateral do terço inferior da coxa direita; 3x1 cm na face anterior do terço médio da perna esquerda” produzida por ação contundente, resultado da violência física que sofreu.

Do mesmo modo, a autoria do ilícito também restou comprovada pelos depoimentos colhidos e juntados aos autos, razão pela qual passo a apreciá-los:

KÁSSIA SANTOS GONÇALVES, EM SUAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, ÀS FLS. 06/06-v:

[...] QUE namorou com JACOBSON BRITES RIBEIRO, por um ano; QUE neste período JACOBSON morou na casa da declarante por três meses, sendo que ele foi embora alegando que a vida financeira dele não estava boa e estava com medo de ficar desempregado e não ter condições de manter uma família; (...) QUE apesar de não manterem muito contato,
a declarante não tinha problemas com JACOBSON até ele descobrir que ela estava se relacionando com outro rapaz de nome JEFFERSON;
QUE a partir daí, JACOBSON passou a dizer que não tinha terminado com ela, que o casal estava apenas "dando um tempo";
QUE JACOBSON passou a perseguir a declarante nos locais onde ela frequentava;
QUE no dia 19/10/2018, a declarante estava indo para a casa do namorado, por volta de 14 horas quando viu JOCOBSON seguindo ela;
QUE a declarante chegou à casa do namorado, e somente umas duas horas depois JACOBSON bateu na porta, mas ninguém abriu; QUE JACOBSON xingou a declarante de piranha, vagabunda, e disse que ia encher a cara dela de porrada;
(...) QUE na terça-feira, dia 16/10/2018 , JACOBSON ligou para a declarante por volta de 23:00 horas, disse que queria falar com ela, mas ela disse que não; QUE ele insistiu e disse que se ela não saísse para falar com ele, iria ficar buzinando na frente da casa dela; QUE a declarante não respondeu nada e desligaram o telefone; QUE ela ficou esperando e caso ele viesse e fizesse escândalo ligaria para a polícia;
QUE ele chegou e ligou para ela;
QUE ela então saiu, pois achou que ele quisesse conversar como uma pessoa civilizada;
QUE logo assim que se aproximou do carro, JACOBSON, começou a ofender a declarante e dizer que ele havia dado um tiro no pé de ter terminado com ela, pois eles se amavam e ela não poderia ter feito aquilo com ele, deixar que outra pessoas entrasse na vida dela; QUE ato contínuo, JACOBSON a segurou pelo braço e a puxou para dentro do carro, e a declarante caiu e em decorrência da queda teve algumas equimoses; QUE JACBOSON pediu desculpas e se acalmou e foi embora; QUE no dia seguinte novamente JACOBSON procurou a declarante na porta da escola; QUE ela entrou no carro e disse que eles poderiam conversar na rua da casa dela;
QUE a declarante não colocou o cinto de segurança e ficou foi conversando com ele sobre o relacionamento deles; QUE de repente JACOBSON ficou muito nervoso mandou que ela colocasse o cinto de segurança e acelerou o carro dizendo que ia levá-la a casa do pai dela em Marataízes; QUE a declarante fixou o tempo todo com a mão na maçaneta do carro pedindo para ele parar e na altura do bairro União ela disse, que ia pular caso ele não parasse o carro;
QUE ele disse que ela ia acabar com vida dele se fizesse aquilo e parou o carro em um posto de gasolina; QUE JACOBSON se acalmou e a trouxe de volta. [...]

VITIMA KASSIA SANTOS GONÇALVES, EM JUÍZO:

[...] Que me relacionei com o réu par 04 (quatro) anos; separamos uns 30 (trinta) dias e depois voltamos; agora rompemos novamente faz 20 dias
; no dia ele me segurou pelo braço para que eu não saísse; com isso eu caí e me lesionei; depois de uns 10 (dez) dias, ele me encontrou na casa do Jefferson e disse que não ia ficar assim e tal, mas não me lembro direito; Jefferson era um rapaz que eu estava me relacionando quando estávamos separados; ele foi na casa do Jefferson por entender que fosse uma traição;
quem foi a policia nesse dia foi o Jefferson;
eu fui antes do Jefferson em razão da lesão corporal, com medo de que ele fizesse algo comigo
; que foi pedida a medida protetiva, mas logo posteriormente foi retirada.[...]

JEFFERSON ABREU, À FL. 10, EM SUAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS:

“QUE no dia 19/10/2018, por volta de 16 horas tinha chegado em casa com a namorada, KÁSSIA; QUE depois chegou JACOBSON chutando a porta da casa do depoente e falando que ia quebrar tudo;
(...) QUE não presenciou os fotos ocorridos nos dias seguintes, mas KÁSSIA contou que JACOBSON procurou ela para conversar; QUE ele estava calmo e quando ela já estava na janela do carro, JACOBSON a puxou e ela caiu provocando algumas lesões; QUE o depoente também foi ameaçado por JACOBSON quando ele esteve na casa dele;
QUE JACOBSON disse que quando o depoente abaixasse a guarda ele iria atropela-lo, que o carro poderia perder freio sem querer; QUE JACOBSON disse ainda que iria quebrar a moto do depoente,
QUE DESEJA REPRESENTAR CONTRA JACOBSON BRITES RIBEIRO. [...]

VITIMA JEFFERSON ABREU, EM JUÍZO:

[...]
Que eu me relacionava com Kassia na época
; não conhecia o réu; ela estava comigo em minha casa; chutaram minha porta, entraram na varanda e começaram a gritar;
ele falava palavrões e chamava Kassia de piranha pra ela sair de casa; a réu estava com um pedaço de pau na mão; ele ameaçava quebrar minha moto que estava na rua; eu abri a janela; eu dizia que chamaria a policia; ele dizia que poderia me atropelar e eu fiquei preocupado trabalhava na rua;
alguns dias depois ele me procurou e disse que estava retornando a relacionamento com Kassia;
Kassia tinha hematomas e relatou que o réu puxou ela alguns dias antes e ela caiu; ela tinha medo do réu; eu vi os hematomas; [...]

INTERROGATORIO DO EM JUÍZO:

[...] Que eu e Kassia estávamos terminados, mas não totalmente; quando retornei pra Cachoeiro descobri que ela estava se relacionando comigo e Jefferson ao mesmo tempo; fiquei muito chateado e
fui pra casa dela conversar; ela estava no meu carro e queria sair e eu segurei ela e ela caiu; passado alguns dias ela disse que iria na rua com uma amiga e foi pra casa de Jefferson e eu fui Ia para descobrir; no nervoso falei algumas coisas, mas nunca tinha intenção de machucar ela ou ele
; que inclusive já foi casado antes, e nunca machucou primeira esposa; que só responde a esse processo criminal; e que possui segundo grau.

Neste ponto, insta frisar que nos crimes praticados no contexto da Lei n° 11.340/06, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, mormente quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

Destaco ainda que o depoimento da ofendida somado ao laudo de lesões corporais comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória, afastando a tese de insuficiência probatória suscitada pela defesa.

Conforme a prova oral colacionada no caderno processual, a
vítima Jéfferson Abreu em Juízo se relacionava com a ofendida Kássia Santos Gonçalves na época dos fatos e ela lhe confidenciou que o apelante Jacobson Brites Ribeiro era uma pessoa descontrolada e que se sentia muito intimidada.

O ofendido salientou ter visualizado diversos hematomas no corpo da vítima Kássia Santos Gonçalves e ao questioná-la sobre o que teria causado aquelas lesões, ela afirmou que quando o recorrente a procurou para conversarem ela caiu sobre o solo com a puxada forte do réu para o interior do seu automóvel.

Jefferson Abreu acrescentou, ainda, que no momento em que o apelante se dirigiu a sua moradia portava um objeto de madeira com o qual esmurrou a porta de acesso e ameaçou atropelá-lo com o seu veículo.

Passando a análise da tese de atipicidade da conduta suscitada pela defesa diante da ausência de dolo específico, não há possibilidade de ser acolhida uma vez que se trata de delito formal, ou seja, sua consumação se dá no momento em que as palavras são proferidas pelo réu ao ofendido e esse as escuta incutindo-lhe medo.

Assim, é irrelevante para o crime em questão a real intimidação ou a vontade verdadeira de concretizar o mal pretendido.

Por fim, passo a análise do pleito de fixação de honorários advocatícios formulado pelo Dr. Diogo Romão Da Silva, OAB/ES 33.360, nomeado pelo juízo como defensor dativo.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011).

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional da advogada nomeada, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor da apelante, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de honorários advocatícios, ao Dr. Diogo Romão Da Silva, OAB/ES 33.360.

Diante disso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, apenas para fixar honorários em favor do defensor dativo.

É como voto.

14 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA.
HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que foram comprovadas a autoria e materialidade por meio das provas testemunhais, em especialmente pela palavra da vítima, a condenação é medida que se impõe.
2. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.